Tribunal: STF
Processo: ARE 1377311
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA OU SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO RE Nº 638.115/CE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. TÍTULO EXECUTIVO. QUINTOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.115/CE. COISA JULGADA. TEMA 733. 



    - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar em 19.03.2015 o RE 638115, é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 



    - Não obstante, e a despeito do que inicialmente afirmado na apreciação de embargos de declaração em 30.06.2017, ao analisar novos declaratórios em 18.12.2019, o Supremo Tribunal Federal reviu seu posicionamento, tendo estabelecido as seguintes diretrizes quanto à possibilidade de estabilização dos casos relacionados à incorporação de quintos, consoante voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes: 



    - Assim, aos detentores de título judicial transitado em julgado anteriormente à manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, que ocorreu em 19.03.2015, como ocorre no caso em apreço, assegurada proteção qualificada.” (e-doc. 50).



    2. Opostos embargos de declaração, foram providos, parcialmente, “apenas para fins de prequestionamento” (e-doc. 69).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 37, 61 e 62 da Constituição da República. Alude ao decidido pelo Supremo no RE nº 638.115/CE, afirmando indevida a incorporação dos quintos relativamente ao período compreendido entre 1998 e 2001. Discorre sobre a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial que abrigue decisão inconstitucional, fazendo referência ao Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 77).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Discute-se neste agravo o direito ao cumprimento de obrigação de fazer referente ao título formado na ação coletiva 2006.71.00.031993-0, que assegurou a incorporação de novos quintos no período de abril de 1998 até 04.09.2001(MP 2225-45/2001).



    Segundo o entendimento que se consolidou no Supremo Tribunal Federal, a manifestação daquela Corte que reconhece inconstitucionalidade de norma não produz automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, transitadas em julgado.



    Com efeito, ao julgar em 28.05.2015 o tema Tema 733 -"Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado" por ocasião do julgamento do RE 730.462, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou: (...)



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...)



    Ao apreciar em 20.08.2018 no RE 611503 o Tema 360 da repercussão geral ("Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil"), o Supremo Tribunal Federal, na mesma linha das manifestações proferidas no RE 730.462 e na ADI 2418 (cuja fundamentação, a propósito, foi transcrita no voto do Relator), assim se pronunciou: (...)



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    A propósito, a orientação do Supremo Tribunal, externada a partir das regras previstas no Código de Processo Civil de 1973, agora está positivada nos artigos 525 e 535 do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.



    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...)



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:(...) 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...)



    § 7 o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5 o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 8 o Se a decisão referida no § 5 o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se percebe, consolidou-se o seguinte entendimento: 



    (a) a decisão do STF que declara uma norma inconstitucional, embora opere eficácia ex tunc, não acarreta a automática desconstituição dos atos jurisdicionais pretéritos transitados em julgado, sendo exigida, para tanto, a ação rescisória, observado o respectivo prazo decadencial;



    (b) a inexigibilidade da obrigação poderá ser alegada em sede de impugnação de sentença quando a publicação da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda; 



    (c) em se tratando de decisão que transitou em julgado antes da manifestação do STF, inviável mera impugnação para afastar os efeitos da condenação, sendo necessário o ajuizamento de rescisória para desconstituí-la.



    No caso em apreço o título executivo (Ação coletiva nº 2006.71.00.031993-0) transitou em julgado em 09/06/2011. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE nº 638.115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 19/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do CPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.



    Deve ser salientado que especificamente em relação aos quintos o Supremo Tribunal Federal de fato reconheceu a impossibilidade de incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001 ao julgar o RE 638115:



     Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 638115, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015) 



    Também é verdade que ao apreciar em 30.06.2017 embargos de declaração, deliberou a Corte primeiramente pela cessação da ultratividade, em qualquer hipótese, de incorporações por força de decisões judiciais ou administrativas. Segue a ementa: 



(...)



    Posteriormente, entrementes, apreciando subsequentes embargos de declaração, o Plenário do Supremo Tribunal Federal expediu nova manifestação no RE 638.115, tendo a ementa os seguintes termos:



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5 . Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 1 0 . Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. (RE 638115 ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020)



    Oportuna a transcrição da parte do voto do Ministro Gilmar Mendes proferido no julgamento em 18.12.2019 dos EDs no RE 638115, no ponto que trata dos efeitos da decisão em relação a quintos cuja incorporação decorre de decisão judicial transitada em julgado:



(...)



    Como se percebe, o voto do Ministro Gilmar Mendes ao julgar os embargos de declaração analisou todos os precedentes da Corte no que toca aos efeitos das suas decisões em controle de constitucionalidade, inclusive o RE 730.462, a ADI 2418 e o RE 611503, tendo ainda assim afirmado que deve ser resguardada a situação do servidor detentor de título judicial transitado em julgado antes do julgamento do mérito do RE 638115, ocorrido em 19.03.2015.



    De tudo o que foi exposto percebe-se que como o título executivo no caso e apreço transitou em julgado em 09/06/2011, irrelevante a decisão do Supremo Tribunal Federal tomada no RE 638.115, pois ela é posterior.



(...)



    Ora, transitada em julgado a decisão, desde então o cumprimento da obrigação de fazer era devido. 



    A eficácia da coisa julgada deve ser prestigiada, sendo desimportante que a efetiva implantação das diferenças tenha ou não ocorrido imediatamente. A decisão transitada em julgado não merece preservação pelo fato de já ter sido ou não cumprida, até porque isso muitas vezes não depende tão-somente da iniciativa do beneficiário do título (pelo contrário, o cumprimento da coisa julgada muitas vezes é passível de obstrução por diversas circunstâncias, inclusive a mora judicial). 



    O respeito à coisa julgada, e também à isonomia, para todos os beneficiários do título, conduz à conclusão de que se a eficácia da decisão definitiva está forrada ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade quando anterior a este - como afirmado pela própria Corte -, todos os efeitos da coisa julgada preservados estão, e para todos os titulares, inclusive no que toca ao cumprimento da obrigação de fazer. 



    Não atende à razoabilidade resguardar a situação daqueles que já tiveram implementada a obrigação de fazer, mas impedir que detentores do mesmo título, e que ainda não obtiveram a implementação, venham a postular e alcançar a mesma providência. 



    No caso concreto, formada a coisa julgada antes da manifestação do Supremo Tribunal Federal afirmando a impossibilidade de incorporação, o que está protegido é o direito dos servidores com título judicial transitado em julgado na data do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 638.115; não o direito dos servidores que providenciaram e conseguiram a implantação do título até a data da manifestação daquela Corte. 



    De se salientar que, como ficou claro no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento dos EDs no RE 638.115, e inclusive constou na ementa, o pagamento da vantagem por conta de decisão judicial sem trânsito em julgado é mantida, porém deve ocorrer a absorção por reajustes futuros. Aos detentores de título judicial transitado em julgado anteriormente à manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, que ocorreu em 19.03.2015, entrementes, como ocorre no caso em apreço, foi assegurada proteção qualificada.” (e-doc. 51; grifos acrescidos).



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo, tendo em vista o decidido nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 638.115/CE, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020).



    6. Nesse sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (RE nº 1.394.072-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RECEBIMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS N. 660 E 895. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ASSENTADO NO TEMA N. 395/RG. 1. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral quanto à questão da afronta ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese de haver óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (Tema n. 895/RG). 3. Embora o Supremo tenha decidido, em sede de repercussão geral, pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e o início da vigência da Medida Provisória n. 2.225-48/2001 (RE 638.115, Tema n. 395/RG), posteriormente reconheceu como indevida a cessação imediata do pagamento da parcela fundado em decisão administrativa ou judicial transitada em julgado (RE 638.115 ED-ED, DJe de 8 de maio de 2020). 4. Tratando-se de verba recebida por força de decisão administrativa, observa-se a modulação dos efeitos da decisão proferida no precedente, mantendo-se o pagamento até a absorção integral da verba por reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. Agravo interno desprovido.“



    (RE nº 1.386.341-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 07/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.299.522-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI 9.624/1998 POR MEIO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RE 638.115/CE-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I – Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes , para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral).”



    (MS nº 35.446-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, são indevidos honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator